Tribunal: TJBA
Processo: 8042566-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042566-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEODOMIRA MARIA FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, VITTORIA HELEN DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por professora aposentada contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação ordinária, determinando o recolhimento de custas no valor de R$ 543,54, parceladas em seis vezes. A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas sem comprometer seu sustento.

II – Questão em discussão:
Definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da declaração de insuficiência e da documentação juntada, à luz da Constituição Federal, da Lei nº 1.060/50 e dos arts. 98 a 102 do CPC.

III – Razões de decidir:
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados. A Lei nº 1.060/50, ainda que parcialmente revogada, e os arts. 98 a 102 do CPC, especialmente o art. 99, §3º, estabelecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário. No caso, os documentos apresentados corroboram a alegação da agravante quanto à ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, devendo ser reconhecido o direito à gratuidade da justiça.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da justiça gratuita à parte agravante.

Tese:
A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova em contrário, sendo indevido o indeferimento da justiça gratuita quando os documentos corroboram a necessidade.

Legislação citada:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50; CPC, arts. 98 a 102, em especial o art. 99.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.